Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade absoluta do fato narrado na denúncia ou queixa-crime, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade. No caso dos autos, havendo lastro probatório mínimo para a ação penal, não se acolhe o pedido de ausência de justa causa.
2. A alegação defensiva trata de tema referente ao mérito da ação penal, cuja apreciação deve ser reservada ao juízo de cognição exauriente, ou seja, a sentença, após a instrução criminal, com ampla produção probatória, permitindo-se às partes requerer e produzir provas e também expor seus argumentos destinados a influenciar a convicção do juiz.
3. Ordem denegada.